Tribunal: STF
Processo: HC 248151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros  em favor de Robson Pias Machado  contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 954.226/RS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 16.1.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em combinação com o artigo 2º, caput, da Lei 8.072/1990.



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente “teve sua prisão preventiva decretada em 16/01/2024, sem que até a presente data a instrução tenha iniciado”. (p.2)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 29.10.2024, sem que fosse interposto recurso interno.  



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No referente ao excesso de prazo de prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    As características do caso - pluralidade de réus (sete) e multiplicidade de atos criminosos (dois) indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso. O Juiz de origem inclusive o apontou na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente:  



    “Quanto ao excesso de prazo, entendo que não se evidencia no presente caso, em virtude da complexidade do processo, bem como da quantidade de réus que compõem o feito.



    Ademais, contrariamente ao alegado pela defesa, a prisão de Robson restou cumprida somente em 29 de fevereiro de 2024, conforme consta nos dados criminais, bem como pelo mandado que foi expedido na mesma data processo 5000059-93.2024.8.21.0132/RS, evento 18, MANDPRISAO4 .  como não houve prova da modificação do quadro fático após a decisão interlocutória suprarreferida, é o caso de indeferir o pedido de liberdade provisória e manter a segregação cautelar dos investigados.”(eDOC 2, p.310)



    Por outro lado, os impetrante não buscam caracterizar a condução desidiosa do processo, baseando sua argumentação na quantidade de tempo do confinamento.  



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente